Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732127-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRACILENE MOURA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante-exequente para dizer, em cinco dias, se persiste o interesse recursal no presente agravo de instrumento, observado que, após o julgamento da ARC 0735030-49.2024.8.07.0000, o Juízo de origem, em razão do pleito formulado pelo executado, proferiu nova decisão: "ACOLHO o pedido subsidiário formulado pelo Distrito Federal, para suspender o curso do presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, obstando-se, por conseguinte, qualquer pagamento no presente feito, inclusive aqueles oriundos de prioridade legal, até nova deliberação. Aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000" Intime-se. Brasília - DF, 18 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora